Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600355-02.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
10/11/2024
Número: 0600355-02.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600355-
02.2024.6.16.0119, que com fundamento nos artigos 487, I do CPC, combinado com o artigo 57-B,
§5°, da Lei 9.504/97 e artigo 28, §5º da Resolução n. º 23.610/2019, julgou procedente o pedido
inicial com resolução de mérito, confirmando a liminar deferida, para fins de reconhecer a prática
de propaganda irregular noticiada na inicial, bem como a responsabilidade do representado e, em
consequência, condená-lo, ao pagamento de multa sancionatória, que fixo em R$5.000,00 (cinco
mil reais). (Representação formulada por Coligação Pra Frente Curiúva: O Progresso Não Para em
face Amadeu de Jesus da Silva, alegando, em síntese, que no dia 26.08.2024, a representante foi
comunicada de que o candidato Amadeu de Jesus da Silva (Amadeu Bicudo) está mantendo a
veiculação de propaganda eleitoral, por meio de seu perfil na rede social Facebook e Instagram,
apesar de não ter informado tal endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, o que é vedado para a
legislação eleitoral. Requer em liminar que seja cessada a publicidade eleitoral disseminada por
meio de endereço eletrônico não informado à justiça eleitoral; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
09/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AMADEU DE JESUS DA SILVA (RECORRENTE)
JOAO ANTUNES NETO (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NAO
PARA[REPUBLICANOS / PODE / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - CURIÚVA - PR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137163
15/10/2024
16:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.962

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600355-02.2024.6.16.0119 – Curiúva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: AMADEU DE JESUS DA SILVA
ADVOGADO: JOAO ANTUNES NETO - OAB/PR112371
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
RECORRIDO: PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NAO PARA[REPUBLICANOS /
PODE / PSB / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - CURIÚVA - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE
ENDEREÇO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Amadeu de Jesus da
Silva, candidato a vereador do município de Curiúva, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular
proposta pela Coligação Pra Frente Curiúva: o Progresso Não Para, e
condenou o ora recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.

1.2 O recorrente alegou que a página do Facebook pertence à sua
esposa; a propaganda supostamente irregular foi removida em
cumprimento à determinação judicial; a propaganda não contém
nenhuma irregularidade sendo manifestação da liberdade de
expressão.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
Num. 44137163 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516285183500000043087449
Número do documento: 24101516285183500000043087449
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:56:33

recurso, sustentando a violação da legislação eleitoral pelo recorrente
ao divulgar propaganda eleitoral em perfil não informado à Justiça
Eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há uma questão em discussão: se e a publicação de conteúdo em
rede social não informada à Justiça Eleitoral configura propaganda
eleitoral irregular;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A propaganda eleitoral pela internet é regulada pelo artigo 57-B da
Lei n. 9.504/1997 e pela Resolução TSE n. 23.610/2019, que exigem a
comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados para veiculação de propaganda.

3.2 No caso em análise, o recorrente divulgou conteúdo eleitoral em
perfil de rede social não informado à Justiça Eleitoral, violando o
disposto no artigo 57-B da Lei n. 9.504/1997 e no artigo 28 da
Resolução TSE n. 23.610/2019.

3.3 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma a
necessidade de comunicação prévia dos endereços eletrônicos para a
veiculação de propaganda eleitoral e a possibilidade de imposição de
multa em caso de descumprimento (Lei n. 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).

3.4 A ausência de comunicação dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral constitui irregularidade
objetiva, passível de multa, independentemente da regularização
posterior.

3.5 A alegação de que o perfil é página pessoal de sua esposa não
condiz com as provas dos autos, eis que a página contém como nome
o do recorrente conjuntamente com o da sua esposa, deixando claro
que ele também é usuário da página.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIMENTO e DESPROVIDO, para manter a
sentença que julgou procedente a representação.

Tese de julgamento: A veiculação de propaganda eleitoral em redes
sociais não informadas à Justiça Eleitoral caracteriza propaganda
irregular, sujeitando o responsável às sanções previstas na legislação
eleitoral.

Num. 44137163 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516285183500000043087449
Número do documento: 24101516285183500000043087449
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:56:33

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Amadeu de Jesus da Silva,
candidato a vereador do município de Curiúva, em face de sentença proferida pelo Juízo
da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva que julgou procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra Frente Curiúva: o Progresso Não Para, e
condenou o ora recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 43989383), o recorrente aduziu, em síntese,
que a) a página do Facebook pertence à sua esposa; b) a a propaganda supostamente
irregular foi removida em cumprimento à determinação judicial; c) a propaganda não
contém nenhuma irregularidade sendo manifestação da liberdade de expressão.
Requereu a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a representação.

Em sede de contrarrazões (ID 43989387), a Coligação Pra Frente Curiúva: o
Progresso Não Para sustentou que a) o recorrente divulgou em seu perfil do Facebook
propaganda irregular, eis que não informou à Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de
candidatura, o respectivo endereço eletrônico, em violação à legislação eleitoral; b) o
conteúdo veiculado possui natureza eleitoral tendo em vista que contem pedido explícito
de voto e de apoio. Pugnou, então, pelo desprovimento do recurso interposto pelo
recorrente.

A Procuradoria Regional Eleitoral pleiteou o desprovimento do recurso por
considerar que a publicação de conteúdo de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral (ID 44028705).

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral
pela internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Num. 44137163 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516285183500000043087449
Número do documento: 24101516285183500000043087449
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:56:33

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11,
inciso II, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a
imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou
candidato ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate
democrático, são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com
o objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de
todo o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre
o candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que
o candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”

A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei
n. 9.504/1997 estabelece que:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido
no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou
coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

Num. 44137163 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516285183500000043087449
Número do documento: 24101516285183500000043087449
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:56:33

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de
internet estabelecido no país;

II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que
não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta
Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos
do art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica
como retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os)
da propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
Num. 44137163 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516285183500000043087449
Número do documento: 24101516285183500000043087449
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:56:33

canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o
período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso
da campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável
pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária,
à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).

[...]

Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato
informar o endereço eletrônico blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião
do registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas a contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme
regulamenta o artigo 28, § 1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.

No caso dos autos, o recorrente veiculou propaganda eleitoral em sua rede
social Facebook sem, contudo, informar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico relativo à
mencionada rede social, no momento de seu registro de candidatura, em desacordo à
legislação eleitoral.

Veja-se print do conteúdo impugnado apresentado na petição inicial (ID
43989363):

Num. 44137163 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516285183500000043087449
Número do documento: 24101516285183500000043087449
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:56:33

A alegação de que o perfil é página pessoal de sua esposa não condiz com
as provas dos autos, eis que a página contém como nome o do recorrente conjuntamente
com o da sua esposa, deixando claro que ele também é usuário daquela página.
Observe-se:

Outrossim, o cumprimento de ordem judicial para remoção do conteúdo
impugnado não possui o condão de afastar a irregularidade.

Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE
MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do
candidato, partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de
blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços
eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou propaganda de
Num. 44137163 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516285183500000043087449
Número do documento: 24101516285183500000043087449
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:56:33

cunho eleitoral.

3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da Lei n.º
9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão,
Des. Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA
LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE
VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019. MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral.

2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.

3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do
pedido de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que envolve
propaganda eleitoral irregular.

4. Multa que se mostra devida na forma do §5º do artigo 57-B da Lei das Eleições.

5. Recurso a que se nega provimento.

RECURSO ELEITORAL nº060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para o
fim de conhecer o recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, negar provimento,
mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Amadeu de Jesus da Silva, para manter a sentença que julgou
procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Num. 44137163 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516285183500000043087449
Número do documento: 24101516285183500000043087449
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:56:33

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600355-02.2024.6.16.0119 -
Curiúva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: AMADEU DE JESUS DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: JOAO
ANTUNES NETO - PR112371, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859, ORLANDO
MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO - PR22314-A - RECORRIDO:
PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NAO PARA[REPUBLICANOS / PODE / PSB /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - CURIÚVA - PR - Advogado do(a)
RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

[1] Direito Eleitoral. Zílio, Rodrigo Lópes. 8ª ed. rev. Ampl. e atualiz. São Paulo, Editoria
Juspodivm, 202. Pág. 406
Num. 44137163 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516285183500000043087449
Número do documento: 24101516285183500000043087449
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:56:33